Tribunal: TCU
Processo: 020.653/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Financeira nas demonstrações contábeis da administração tributária Federal (exercício 2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira realizada com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações financeiras referentes à administração tributária apresentadas nas demonstrações contábeis do antigo Ministério da Economia, em subsídio à auditoria das demonstrações contábeis de 2022 dessa Unidade Prestadora de Contas e do Balanço-Geral da União (BGU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, art. 9° da Resolução-TCU 315/2020 e art. 250, I e II, do RITCU, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Fazenda que: 9.1.1. os erros materiais do exercício corrente descobertos nesse período devem ser corrigidos antes de as demonstrações contábeis serem disponibilizadas para publicação, conforme dispõe a NBC TSP 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, item 46, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 9a edição, 2022), item 22.4, de maneira a conferir representação fidedigna, verificabilidade e comparabilidade às referidas demonstrações; 9.1.2. as notas explicativas às demonstrações contábeis não devem ser usadas para fins que extrapolem as suas finalidades, conforme previstas nas NBC TSP, em especial a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, não devendo ser utilizadas, por exemplo, para dar divulgação de erros presentes nas próprias demonstrações, em vez de corrigi-los tempestivamente, de forma a não prejudicar a apresentação adequada e a representação fidedigna dos efeitos das transações, outros eventos e condições; 9.1.3. as notas explicativas às demonstrações contábeis não estão integralmente de acordo com a NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9a edição, 2022, no que concerne a conciliação entre os valores apresentados nas demonstrações e nas notas explicativas, e a apresentação e divulgação de informações acerca das receitas sem contraprestação; 9.1.4. extinções de certidões de dívida ativa (CDA) ocorridas por envio de créditos tributários sob iminente prazo para prescrição violam disposições legais e normativas, em especial o art. 22 do Decreto-Lei 147/1967, assim como as disposições das Portarias PGFN 33/2018 e 6.155/2021 e da Portaria MF 447/2018, além de causarem perdas de ativos públicos por impossibilitarem a efetividade da gestão da dívida ativa; 9.2. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que o recebimento de amortizações parciais de créditos tributários objeto de instrumento ou modalidade de parcelamento deferido por órgão fazendário da União não comporta classificação como passivo, segundo as definições desse elemento constantes do art. 105, §§ 3o e 4o, da Lei 4.320/1964 e dos subitens 5.14 a 5.16 da NBC TSP Estrutura Conceitual; 9.3. dar ciência à RFB que, conforme o disposto no art. 149, IV, do Código Tributário Nacional, o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória, permitindo que os potenciais erros materiais do exercício corrente descobertos nesse período sejam corrigidos antes de as demonstrações contábeis serem disponibilizadas para publicação, conforme dispõem a NBC TSP 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, item 46, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, item 22.4; 9.4. dar ciência à RFB e à STN que a ausência de separação das funções de autorização, aprovação, execução e controle pelos níveis apropriados de supervisão, nas atividades de inclusão e alteração relacionadas a parametrização de códigos de receita (Transação >CONCODREC), assim como nas atividades de inclusão e alteração relacionadas a parametrização de alocação de percentuais de receitas (Transação >CONDESTREC), fere o princípio de segregação de funções e constitui falha nas atividades de controle da estrutura de controles internos que os órgãos e entidades do Poder Executivo federal devem adotar, nos termos da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01, de 2016, art. 11, III, "b", que potencializa o risco de erros ou de ações inadequadas, conforme aponta a NBC TASP 315 (R2), item A153; 9.5. dar ciência à RFB que as divergências apuradas entre os valores contabilizados na Conta Única do Tesouro Nacional (CUTN) (1.1.1.1.1.02.01), arrecadados por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e registrados no sistema de Análise e Controle da Rede Arrecadadora (Ancora) e aqueles informados pelas instituições integrantes da Rede Arrecadadora das Receitas Federais (RARF), caracterizam deficiência dos controles internos voltados à conciliação das receitas federais arrecadadas e recolhidas ou nos processos de controle subjacentes às informações utilizadas na conciliação, que geram insegurança quanto à verificabilidade que ajuda a assegurar aos usuários que as informações contidas nas demonstrações contábeis representam fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõem a representar, contrariando o disposto nos itens 3.26 a 3.31 da NBC TSP Estrutura Conceitual e no item 6.2.6 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; 9.6. considerar implementadas as recomendações dos itens 9.3.3.1, 9.3.3.3 e 9.4.2 do Acórdão 1152/2021-TCU-Plenário e as recomendações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1153/2022-TCU-Plenário ; 9.7. considerar parcialmente implementada a recomendação do item 9.4.9 do Acórdão 977/2018-TCU-Plenário ; 9.8. considerar em implementação as recomendações do item 1.7 do Acórdão 1461/2020-TCU-Plenário , dos itens 9.4.2 e 9.4.7 do Acórdão 977/2018-TCU-Plenário e do item 9.3.3.2 do Acórdão 1152/2021-TCU-Plenário ; 9.9. com base no art. 26, I, c/c art. 27, II, da IN TCU 84/2020 e art. 250, I, do RITCU, apensar estes autos ao processo de contas anuais do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2022 (TC Processo 016.822/2022-6 ); 9.10. comunicar esta decisão ao Ministério da Fazenda, à STN, à RFB e à PGFN.